Tribunal: TJDFT
Processo: 0704464-57.2019.8.07.0012
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0704464-57.2019.8.07.0012 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VANESSA DE ALMEIDA RECORRIDO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado, que se decide na forma do art. 10, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais e dos arts. 932, III, IV e V do Código de Processo Civil. O prazo para o recurso inominado é de 10 dias (art. 42 da Lei 9099/95). Embora o juiz de primeiro grau possa exercer o juízo positivo de admissibilidade, o faz por decisão provisória, que pode ser revista na instância recursal. Neste sentido, precedentes das Turmas (Acórdão n.328933, 20060110908114ACJ, Relator: JOSÉ GUILHERME). Nos Juizados Especiais, o prazo recursal se inicia a partir da ciência inequívoca da sentença que, no caso, ocorreu no dia 04/05/2020, conforme informações colhidas do PJE. Desse modo, o prazo começou a fluir a partir do dia 05/05/2020, findando no dia 18/05/2020. No último dia do prazo para a interposição do recurso, a autora peticiona requerendo mais 5 dias de prazo, sob o fundamento de que “não logrou êxito em realizar protocolos e examinar o PJE por clara lentidão no sistema”. Todavia, em consulta ao indicador do PJE, verifico que não houve indisponibilidade capaz de prorrogar o prazo recursal, nos termos do art. 11 da Resolução no 185/2006 do CNJ, o que torna intempestivo o recurso inominado interposto após o dia 18/05/2020. Ainda que se supere tal óbice e considere a prorrogação de mais 10 dias concedidos pelo juízo a quo, a autora, sob o mesmo argumento de indisponibilidade do PJE, não interpôs o recurso dentro do prazo deferido. Do mesmo modo, em consulta ao sistema do PJE, não vislumbro indisponibilidade passível de gerar a prorrogação do prazo. É, pois, intempestivo o recurso interposto apenas em 15/06/2020. Isto posto, não conheço do recurso inominado. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, com exigibilidade suspensa em face da gratuidade de justiça concedida. Brasília/DF, 21 de julho de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito w